Tribunal: CARF
Processo: 10680.018246/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018246/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
WAGNER MICHEL COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. DA INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Comprovada a retenção do imposto e restando demonstrado que o beneficiário
dos rendimentos não era representante legal da pessoa jurídica, cabe à fonte
pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF E DIMOB. LEGALIDADE.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULA
CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos e não tributados no
ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018246/2007-64
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de IRRF no valor de R$
10.727,82.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.696,07, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
1.000,00, da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
10.727,82, e da omissão de rendimentos de aluguéis - DIMOB, recebidos por sua dependente, no
valor de R$ 3.564,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto de renda (código 0211) de R$ 5.373,23 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 628,65 (fls. 3/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-33.040, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 25/30):
A Notificação de Lançamento de fls. 02/03 (verso/anverso) e fl. 04, lavrada em
08/10/2007, exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito
tributário equivalente a R$ 9.696,07, assim discriminado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual de fls.
11/13, em nome do interessado, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004,
quando foram constatadas infrações fiscais relativas à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos da pessoa jurídica Itaúprev Vida e Previdência S/A, CNPJ
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018246/2007-64

53.442.430/0001-20, no valor de R$ 1.000,00; à omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, através da Administradora de Imóveis Cezar Rogério
Imóveis Ltda, CNPJ 65.145.153/0001-72, no valor de R$ 3.564,00 e à compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no montante de R$
10.727,82,
referente à fonte pagadora SITCOM sistemas Integrados de
Telecomunicações Ltda., CNPJ n° 26.333.286/0001-10, consoante expresso no item
"descrição dos fatos e enquadramento legal" de fls. 03 (verso/anverso e fl. 04), da
Notificação de Lançamento.
Em sua peça impugnatória de fl. 01, instruída com os documentos de fls. 06/07, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando que o lançamento foi
derivado do extravio da intimação da qual não tomara conhecimento.
Em razão dos motivos e provas acostadas, requer seja determinado o cancelamento da
Notificação de Lançamento em questão, e o restabelecimento de direitos originários, em
vista da obrigação cumprida em tempo oportuno.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/11/2011 (fls. 36/37), o contribuinte, em
12/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 40/42), trazendo os seguintes argumentos a seguir
brevemente sintetizados:
O contribuinte laborou em erro e induziu, equivocadamente, a RFB a ratificar um erro
que, a toda prova, o faz vítima e não um sonegador.
De fato, sua ocupação era, na realidade, de “Técnico em Sistema de Teleinformática”,
como consta de anotação na CTPS, vindo a se classificar como “Supervisor de
Instalação” somente no ano-calendário de 2005, cuja atividade técnica diferem dos e
deveres e obrigações inerentes ao cargo de gerente ou supervisor, que o tornava
responsável solidário pelos atos administrativos praticados pela empresa.
Que no ano-calendário de 2004, munido o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção do IRPF fornecido pela fonte pagadora promoveu sua DAA.
Quanto ao ItaúPrev, entendeu que se já pagara imposto quando recebeu o salário do
qual retirara parte para a previdência privada, se declarasse e recolhesse, estaria
pagando pela segunda vez sobre o mesmo rendimento.
A omissão de rendimentos dos aluguéis deveu-se, num primeiro momento, como já
justificado, ao retardamento ou falta de recebimento da declaração que deveria ser
entregue pelos responsáveis, de posse da qual, por certo, buscaria orientar-se como fazê-
lo, uma vez que não tinha conhecimento sobre a obrigatoriedade do lançamento.
Requer, ao final, seja reconhecida a retenção do imposto declarado; a dispensa da
inclusão do valor proveniente do resgate ItaúPrev; e a retificação da declaração de ajuste para
incluir os rendimentos de aluguéis recebidos por sua esposa. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 43/60.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018246/2007-64

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos pelo Recorrente e por sua
esposa/dependente declarada e da compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, decorrente do processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores dos
rendimentos tributáveis declarados de R$ 63.144,63 para R$ 67.708,63, importando na apuração
do imposto a pagar de R$ 6.001,88, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de sua CTPS e dos extratos da conta vinculada ao FGTS (fls. 44/60).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento contidos na
decisão recorrida (fls. 27/30):
Da Glosa da Compensação do IRRF
(...)
Verificando os documentos anexados ao processo, constato a existência de Dirf (fl. 17)
entregue pela empresa SITCOM Sistemas Integrados de Telecomunicações Ltda, com
informação de imposto retido na fonte no valor de R$ 10.727,82.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018246/2007-64

No caso, entretanto, constato que o contribuinte informou na sua DIRPF/2004, ano
calendário 2003, no campo "Identificação do Contribuinte/Ocupação Principal", o
código 130/1 - Gerente ou Supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de
serviços, e como se pode observar, a legislação vigente prevê que os gerentes de pessoas
jurídicas são solidariamente responsáveis com a empresa pela eventual falta de
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, e, nestes autos, não resta
comprovado o recolhimento do IRRF que o reclamante pretende compensar em sua
DIRPF.
Neste contexto, ao contribuinte gerente de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação
de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
pela fonte devido pela empresa por ele administrada.
Importante ressaltar que, apesar de constar na Dirf transmitida à Receita Federal pela
empresa SITCOM Sistemas Integrados de Telecomunicações Ltda que o trabalho
prestado pelo impugnante foi de natureza assalariada, em verificação ao sistema
informatizado da receita federal não constatei informações sobre o mesmo em RAIS,
GFIP ou Fundo de Garantia, restando, portanto, não confirmada seu vínculo
empregatício.
Assim sendo, considerando que, nos termos da legislação vigente, o gerente da empresa
responsável pelo pagamento dos rendimentos e respectiva retenção na fonte responde
solidariamente pela obrigação tributária de recolher o imposto retido, a dedução
pretendida não pode ser efetuada sem a comprovação do efetivo pagamento desta
obrigação tributária.
Como o reclamante não comprova o pagamento de forma inquestionável da totalidade
do IRRF deduzido na DIRPF e não apresenta elementos convincentes a respeito é de se
manter a glosa efetuada pelo fisco, sendo incabível a sua dedução.
Da Omissão de Rendimentos Pessoa Jurídica (Resgate de Previdência Provada e Fapi).
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que os benefícios e as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições recebidos de entidades de previdência
privada são tributáveis, excetuando-se, apenas, o valor de resgate de contribuições, cujo
ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Nesse sentido, percebo através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil
(Dirf anexada à fl. 18) que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis da Itaúprev
Vida e Previdência S/A, CNPJ 53.442.430/0001-20, referente à resgate de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 1.000,00, razão pela qual deve ser mantida a infração por
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas.
(...)
No sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, DIMOB - Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias, anexada à fl. 19, transmitida à Receita
Federal pela administradora de imóveis Cezar Rogério Imóveis Ltda, consta o valor
líquido de R$ 3.564,00, já deduzido a comissão paga de R$ 396,00, em nome da esposa
do contribuinte Denise Aparecida de Almeida Pereira Coutinho (CPF 685.722.806-00).
A fiscalização, constatando a omissão do valor R$ 3.564,00 acima citado auferido pela
esposa do contribuinte a título de aluguéis pagos por pessoas físicas durante o ano-
calendário de 2004, efetuou o lançamento de ofício do imposto devido, obedecendo às
normas legais e respectivos atos Secretaria da Receita Federal do Brasil que tratam da
matéria
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018246/2007-64

Dessa forma, já que o contribuinte incluiu na sua DIRPF/2005, ano calendário 2004 sua
esposa como dependente e constatando-se que a mesma é beneficiária dos rendimentos
de aluguel recebidos de pessoa física no valor líquido de R$ 3.564,00, tem que oferecer
esses rendimentos auferidos à tributação, motivo pelo qual a infração objeto do
lançamento e no valor retro mencionado deve ser mantida.
Importante observar que o autuado não apresentou qualquer documento hábil anexo à
impugnação oposta ao lançamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação às omissões de rendimentos em face ao resgate de previdência
privada junto ao ItaúPrev Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 1.000,00, e dos aluguéis
informados pela administradora de imóveis Cezar Rogério Imóveis Ltda. como recebidos por sua
esposa/dependente declarada, Denise Aparecida A. P. Coutinho, no valor de R$ 3.564,00, nada a
prover. Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em alegar equívoco na
declaração acerca dos valores recebidos da ItaúPrev e que não recebeu o comprovante de
rendimentos da imobiliária – me convenço do acerto da decisão recorrida, urgindo a manutenção
do lançamento nestes pontos
Cabe salientar, e como bem destacado na decisão recorrida, no que tange aos
aluguéis recebidos por sua esposa, que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis por eles recebidos, ainda que
inferiores ao limite de isenção, devem necessariamente ser somados aos rendimentos do titular
para efeito de tributação, nos termos do art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a DAA
sem prova consistente do eventual erro cometido no seu regular preenchimento, calhando aqui a
inclusão dos valores omitidos no montante de rendimentos oferecidos à tributação. Não obstante,
vale registrar que eventual apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a glosa da dedução do IRRF, melhor sorte socorre o Recorrente. O
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Sitcom Sistemas Integrados de
Telecomunicações Ltda. (fls. 11 e 43), aliado à DIRF por ela apresentada (fls. 22), ao meu sentir,
são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR Fonte no valor de R$ 10.727,82,
o que valida as informações lançadas na DAA/2005.
Soma-se o fato de que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que no ano-
calendário de 2004 que não possuía cargo de gerência ou supervisão junto à fonte pagadora,
exercendo a atividade e função técnica em sistema de teleinformática, da qual se desligou em
03/08/2005 – ao teor das anotações contidas em CTPS e nos registros do FGTS (fls. 46 e 55/60)
– confirmando assim a natureza do vínculo empregatício mantido, em face do cargo técnico (e
não de gestão ou supervisão) exercido, cuja dedução do imposto retido não se vincula ou
condiciona a comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018246/2007-64

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e lastreado na legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), me
convenço na correção da conduta do Recorrente, devendo ser permitida a dedução do IRRF
declarado, razão pela qual afasto a glosa e torno insubsistente o lançamento no particular.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução referente a ocorrência da
retenção do IR Fonte, no valor de R$ 10.727,82, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital